Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702257-91.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANITA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição formulada pelo patrono da recorrente, informando quanto ao falecimento da sua cliente, anexando certidão de óbito, e requerendo o arquivamento do feito em face da perda do objeto da ação, ID 71059895. Compulsando os autos, verifico que houve prolação de Acórdão, ID 70611193, cujo prazo processual encontra-se em curso. Indefiro o pedido formulado por meio da petição ID 71059895, e suspendo o curso processual, nos termos do inciso I do Art. 313 c/c art. 689, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se o patrono da recorrente para no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, conforme inciso I, parágrafo 2o, do art 313 do CPC, de modo a viabilizar eventual dispensa ao prazo recursal, com posterior certificação do trânsito em julgado. Sem prejuízo, intime-se o recorrido para manifestação. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito